Tribunal: TJDFT
Processo: 0713629-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO. LOJISTA. SHOPPING CENTER. ATO ILÍCITO. NÃO COMPROVADO. ART. 373, I, CPC. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando o magistrado como destinatário das provas, não se configura cerceamento de defesa quando indefere prova sem utilidade ao deslinde da demanda, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. A responsabilidade civil subjetiva pode ser definida como a obrigação de reparar o dano imposta a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, conforme art. 927 do Código Civil.
2.1. Os requisitos essenciais da reparação civil subjetiva são: a) a verificação de uma conduta antijurídica, dolosa ou culposa; b) a existência de um dano, seja de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; e c) o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro.
2.2. Quanto ao nexo de causalidade, os danos indenizáveis são aqueles diretos e imediatos decorrentes da conduta do agente, conforme Teoria da Causalidade Imediata, no sentido dos arts. 402 e 403 do Código Civil.
2.3. Repisando as causas excludentes de responsabilidade civil, destaca-se a quebra do nexo de causalidade em virtude da culpa exclusiva de terceiro.
3. In casu, o autor deixou de comprovar a conduta ilícita da outra parte, a demonstrar fato constitutivo da obrigação de indenizar, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
3.1. Ainda, ao acostar vídeos de terceiro furtando o seu estabelecimento comercial, permitiu concluir pela culpa exclusiva de terceiro apta a excluir a responsabilidade civil da parte.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.